Tribunal: TJDFT
Processo: 0700659-30.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA.
1. Compulsando os autos, verifico que a custódia preventiva do acusado foi imposta mediante idônea motivação e com fundamentos suficientes para a sua manutenção, restando pautada em dados concretos do caso, conforme investigações no inquérito policial, principalmente porque há fundado receio de reiteração criminosa, tendo em vista o paciente ser professor de aulas de reforço e encontrar-se em lugar incerto e não sabido, furtando-se da aplicação da lei.
2. O risco de reiteração delitiva, evidenciado por se tratar de professor que ministra aulas de reforço escolar, justifica a decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.
3. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão.
4. HABEAS CORPUS ADMITIDO E ORDEM DENEGADA.